Tribunal: TJPA
Processo: 0808422-95.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808422-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DESNECESSIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO EM RAZÃO DO MEDICAMENTO POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. REJEITADO. APESAR DO MEDICAMENTO OXIBUTININA POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, NÃO ESTÁ LISTADO NO RENAME, SENDO NECESSÁRIA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE E A DECLINAÇÃO DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL DE ACORDO COM TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo Ministério Público em face do Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública nº 0802887-43.2022.8.14.0015,

contra Decisão ID. 10129909, proferida por esta Desa. Relatora, que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar os autos, declinando a competência para Justiça Federal.

Em síntese, narra o
parquet
na inicial que o Sr. Joaquim Moreira da Silva possui sequelas de Traumatismo de Medula Espinhal (CID-10:T91.3) e Paraplegia Espástica (CID-10 G82.1), necessitando fazer uso da medicação OXIBUTININA 5MG, por este motivo requereu a tutela de urgência para que o Estado do Pará e o Município de Castanhal fossem obrigados a fornecer o medicamento ao paciente.

Em Decisão Interlocutória ID. 61234348, proferido pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento alegando responsabilidade da União para o fornecimento do fármaco, tendo em vista que o medicamento não consta na lista do RENAME. Assim requereu a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Em decisão ID. 10129909, proferida por esta Desa. Relatora, houve o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para processar os autos, sendo declinado a competência para Justiça Federal.

Contra esta decisão o Ministério Público interpôs o presente Agravo Interno, alega em suas razões recursais que o medicamento CLORIDRATO DE

OXIBUTININA está registrado na ANVISA sob o nº 1023507960021, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo, assim, os processos somente serão remetidos a Justiça Federal quando o medicamento não possui registro na ANVISA de acordo com Tema 500 do STF. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso. (ID. 10221954)

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a parte agravada alega que o Tema 793 do STF, determina a necessidade de chamamento da União, nos casos em que os medicamentos não estão incorporados nas políticas públicas do SUS, requerendo o improvimento do Agravo Interno. (ID. 11319673)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

O cerne do recurso diz respeito sobre a competência da Justiça Estadual para julgar o feito e a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide.

No que se refere as alegações trazidas pelo Ministério Público do Estado do Pará, ora agravante, sobre a competência da Justiça Estadual Comum para processar e julgar o feito, verifico que não merecem prosperar. Explico.

O
caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso nos arts. 6º e 196 do referido diploma:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A
cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado (
lato sensu)
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,

porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Ademais, no julgamento dos Embargos de Declaração no TEMA 793, nos processos que correspondam a fornecimento de tratamento médico não constante das políticas públicas instituídas pelo SUS, a União deverá, necessariamente, figurar no polo passivo da lide, porquanto a ela compete a inclusão ou não de medicamentos e/ou tratamentos médicos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da lei 12.401/11 e, no Enunciado 78, do Conselho Nacional de Justiça. Conforme Acórdão relatado pelo Min. Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

"1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

"2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

"3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”
(grifado)

No resumo do referido acórdão, apresentado pelo próprio Ministro redator, foram definidas as premissas que envolvem a questão:

“1.5. Conclusão do voto:

(...)

"Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:

"i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);

(...)

"iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

"v)
Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas
(em todas as suas hipóteses)
, a União necessariamente comporá o polo passivo,
considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

"vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11." (grifado)

"[...]”

Nesse sentido, analisando os autos, constata-se que o paciente demonstrou através de relatório médico (ID. 61216269 - Pág. 15) a necessidade de receber o medicamento OXIBUTININA 5MG. Contudo, apesar de o fármaco requerido possuir registro na ANVISA, não está listado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. Desse modo, verifico hipótese essa prevista como de inclusão da União na lide, conforme definido pelo TEMA 793.

Assim, sendo atribuição judicial o direcionamento do cumprimento da prestação em face do ente competente administrativamente, faz-se necessário a inclusão da União no polo passivo da lide, pois o tratamento pleiteado não compõe as políticas públicas atualmente adotadas pelos regulamentos do SUS, sendo inviável a imposição da obrigação de fornecimento do medicamento/tratamento ao recorrente, com a atribuição do ônus de ressarcimento dos custos pela União, sem que esta participe da lide, até mesmo em razão da incompetência deste Juízo quando há interesse da União Federal.

Sendo assim, estabelecido a necessidade do chamamento da União para compor a lide, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar o presente recurso, vez que competirá a Justiça Federal processar e julgar o feito, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Esse entendimento, tem sido mantido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme recentes decisões. Vejamos:

“Decisão Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 10): (...)TESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA UNIÃO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (...). Decido... (...) Portanto, em que pese ainda esteja vigorando a tese de responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde, fato é que a partir de agora deve-se passar a observar os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada pessoa jurídica de direito público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).. (...) Desta forma, em razão da pretensão da parte feito veicular pedido de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, a União deve integrar NECESSARIAMENTE o polo passivo da demanda, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporar novo medicamento, produto e procedimento na RENAME, nas diretrizes terapêuticas ou protocolos clínicos, o que é inteiramente ligado ao respectivo ente público. Ou seja, por força da fixação da tese 793 STF que estabeleceu a obrigação ao Poder Judiciário como um todo de direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competência, reconhece-se a responsabilidade primária da União pelo fornecimento do tratamento pleiteado, determino a remessa do feito à Justiça Federal para fins da Súmula 150 do STJ. Considerando a necessidade de prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e que não é razoável a suspensão do tratamento médico, mantenho a liminar outrora concedida até ulterior determinação pelo juízo competente. (...) Do exposto, dou provimento a o recurso e reconheço a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Determino a remessa do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, ante a necessidade de a União figurar no polo passivo da demanda, em observância à Súmula 150 do C. STJ.” Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, firmada no Tema 793. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente (STF - ARE: 1301670 PR 0001701-95.2019.8.16.0070, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/12/2020, Data de Publicação: 07/01/2021).”

Ainda, a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. Nº. 4682335 - PÁG. 1/5. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER CORRIGIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO RENAME. PIRFENIDONA 267MG CAPSULAS (ESBRIET). COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2018/Relatorio_Pirferidona_FibrosePulmonarIdioptica_CP65_2018.pdf. (5523777, 5523777, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, publicado em 2021-07-01)

Assim, mantenho a decisão agravada, considerando a necessidade de inclusão da União no polo passivo, reconheço a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, de modo que determino a remessa dos autos à Justiça Federal, mantidos os efeitos da decisão interlocutória (ID. 61234348) de 1º Grau, ante a solidariedade dos Entes Federados, até ulterior deliberação pelo juízo competente, nos termos do artigo 64, § 4º.

Pelo exposto,
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/03/2023